Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-42.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708579-42.2024.8.07.0014 RECORRENTE: EVANDRO GABRIEL FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NATUREZA IN RE IPSA. DISPENSA OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida. 2. Considerando que a vítima, em Juízo, confirmou de modo firme e coeso suas declarações extrajudiciais quanto à prática da infração de perseguição, a condenação deve ser mantida. 3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. No caso, o montante estipulado observou a proporcionalidade, não demandando alteração. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição pelo delito de perseguição por atipicidade da conduta. Assevera que os fatos narrados pela vítima e pelas testemunhas não demonstram a reiteração necessária para a configuração do crime. Sustenta que a mera presença do insurgente em locais frequentados pela vítima não configura, por si só, a prática do crime de perseguição. Argumenta quanto à ausência de dolo na conduta. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Ressalta desrespeito aos limites da valoração racional da prova e ao dever de motivação das decisões judiciais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, o recurso extraordinário não merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, qual sejam, os artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015